Tribunal: TJES
Processo: 5018955-83.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018955-83.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: GIOVANNA VIVACQUA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PENSÃO POR MORTE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por GIOVANNA VIVACQUA, representada por seu curador, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV). A impetrante requereu a implantação do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento de seu genitor, sob a alegação de ser incapaz para os atos da vida civil e de possuir dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício de pensão por morte à impetrante, filha maior inválida do servidor falecido, à luz da comprovação de sua incapacidade civil e dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que foi devidamente atendido pela impetrante, por meio de documentos que comprovam sua incapacidade e dependência econômica.

Os laudos médicos e a decisão judicial de curatela atestam a incapacidade permanente da impetrante para os atos patrimoniais e negociais da vida civil.

A existência de decisão administrativa anterior do próprio IPAMV, reconhecendo a impetrante como dependente previdenciária desde 2005, reforça a ilegalidade do indeferimento do benefício.

O ato administrativo que negou o benefício contraria o art. 11 da Lei Municipal nº 4.399/1997, que assegura o direito à pensão por morte ao filho maior inválido dependente do segurado falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A filha maior inválida, cuja incapacidade civil e dependência econômica em relação ao segurado falecido estão comprovadas por prova pré-constituída, faz jus à pensão por morte.

A existência de reconhecimento administrativo anterior da condição de dependente previdenciária reforça o direito líquido e certo ao benefício.

A negativa de concessão do benefício previdenciário em tais hipóteses viola norma específica do regime jurídico previdenciário municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; Lei Municipal nº 4.399/1997, art. 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5018955-83.2024.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
GIOVANNA VIVACQUA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 14320406) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5018955-83.2024.8.08.0024, impetrado por GIOVANNA VIVACQUA, representada por seu curador CYRO JOSÉ VIVACQUA, em desfavor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), concedeu a segurança pleiteada.

A impetrante, em síntese, buscava a implantação do benefício de pensão por morte em seu favor, em razão do falecimento de seu genitor, sob o argumento de ser incapaz de gerir os atos da vida civil.

Na sentença, o magistrado singular
concedeu a segurança
para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de pensão por morte e ratificar a determinação de pagamento do benefício em favor de
GIOVANNA VIVACQUA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Cinge-se a controvérsia, então, em verificar o acerto da sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor de
GIOVANNA VIVACQUA
, em razão do falecimento de seu genitor,
Sérgio Martins Vivacqua
, considerando a sua incapacidade e dependência econômica.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser confirmada.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, a prova é pré-constituída em sede de Mandado de Segurança, de modo que a impetrante deve demonstrar, de plano, a existência do seu direito líquido e certo. No caso em tela, a impetrante logrou êxito em comprovar a sua condição de dependente do segurado falecido, bem como a sua incapacidade para os atos da vida civil.

Os documentos acostados aos autos, notadamente os laudos médicos (ID 42910018) e a decisão preliminar de curatela (ID 42910017), são unânimes em atestar a incapacidade da requerente para exercer os atos patrimoniais e negociais, bem como a sua dependência econômica em relação ao seu genitor.

Ademais, consta dos autos (ID 42910018) decisão do próprio IPAMV, datada de 03/08/2005, que incluiu a autora como dependente para fins previdenciários, na condição de filha maior inválida do segurado
Sérgio Martins Vivacqua
.

Nesse contexto, a negativa do IPAMV em conceder o benefício de pensão por morte à impetrante se mostrava desarrazoada e contrária à legislação municipal, em especial ao art. 11 da Lei Municipal nº 4399/97, que estabelece os requisitos para a caracterização da condição de dependente do segurado.

Portanto, considerando a comprovação da incapacidade da filha maior e da sua dependência econômica em relação ao segurado falecido, bem como a existência de prévia decisão do IPAMV que a reconheceu como dependente, entendo que a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.